Tribunal: TJMT
Processo: 0012004-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012004-70.2017.8.11.0041
Recorrentes: Integra Agro Industrial Ltda., Paulo Cesar Ribeiro e Cid Chagas Neto
Recorrido: Eules Edesio Sorna
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83318980) interposto por Integra Agro Industrial Ltda., Paulo Cesar Ribeiro e Cid Chagas Neto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79178452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO – ‘AÇÃO AUTÔNOMA’ OU ‘INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO’ – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária ‘ação autônoma’. Basta o ‘incidente de desconsideração’, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ.
Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o artigo 1070 do CPC/73, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73.
Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0012004-70.2017.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 03/03/2021, p. 12/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação, proposta por Integra Agro Industrial Ltda., Paulo Cesar Ribeiro e Cid Chagas Neto, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução no 12004-70.2017.811.0041 – Código no 1221551 -, ajuizados contra Eudes Edésio Alves Sorna, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa - Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro, bem como determinando o prosseguimento da ação de execução em apenso.
A parte recorrente alega violação ao artigo 7a do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ausência de juntada do vídeo que resultou da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos em apenso resulta na ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 50 do Código Civil, e ao artigo 134, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, porquanto não há requerimento realizado pelo recorrido para a desconsideração da personalidade jurídica, apenas a inclusão na petição inicial da execução do nome do segundo e do terceiro recorrente.
Argumenta que “não se fala nada a respeito do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja no preambulo da petição inicial, seja no corpo (fundamentação), seja nos pedidos, de modo que houve claramente contrariedade aos artigos 50 do Código Civil, bem como artigo 134, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, merecendo reforça o acórdão”.
Suscita afronta ao artigo 811 do CPC, porquanto “o objeto pactuado e o que está sendo executado são obrigações diametralmente opostas, de modo que não poderia o Recorrido realizar a conversão automática da obrigação já na petição inicial, escolhendo a execução por quantia certa, mesmo porque, o pactuado é em entrega de sacas de arroz, o que está claro nos autos, inclusive no acórdão”.
Recurso tempestivo (id 83384987) e preparado (id 83454457).
Contrarrazões no id 83921961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 7o do CPC, a parte recorrente alega que que a ausência de juntada do vídeo que resultou da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos em apenso resulta na ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz, ainda, ter havido ofensa ao artigo 50 do Código Civil, e ao artigo 134, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, porquanto não há requerimento realizado pelo recorrido para a desconsideração da personalidade jurídica, apenas a inclusão na petição inicial da execução do nome do segundo e do terceiro recorrente.
Pior fim, suscita afronta ao artigo 811 do CPC, porquanto “o objeto pactuado e o que está sendo executado são obrigações diametralmente opostas, de modo que não poderia o Recorrido realizar a conversão automática da obrigação já na petição inicial, escolhendo a execução por quantia certa, mesmo porque, o pactuado é em entrega de sacas de arroz, o que está claro nos autos, inclusive no acórdão”.
No entanto, as indigitadas questões (a ausência de juntada do vídeo da audiência de instrução; ausência de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica; e necessidade de execução para a entrega de coisa certa) não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Nesse contexto, é o caso de se negar seguimento ao recurso.
· Do pleito id 83424463
Os recorrentes, na petição id 83424463, postulam a degravação da sustentação oral realizada no julgamento da apelação (03/03/2021,) e anexada nos autos, para fins de recebimento do recurso especial.
Requer, ainda, que a Secretaria certifique a existência nos autos de vídeo anexado tendo como teor da audiência de instrução realizada nos autos em primeira instância, tal como requerido nas razões da apelação, ao argumento de que tais providência são de suma importância para análise no recebimento do recurso especial.
No entanto, tendo em vista que o juízo de admissibilidade é feito exclusivamente com base na matéria prequestionada e decidida no acórdão recorrido, conclui-se pela desnecessidade das providências ora almejadas.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) indefiro o pleito id 83424463.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.